Tribunal: TJMT
Processo: 1026320-87.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026320-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURO LEANDRO PONTES - CPF: 142.665.068-05 (ADVOGADO), NORIVAL CESAR TREVELATO - CPF: 080.658.558-73 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. A simples tramitação regular do processo de execução não é suficiente à configuração do requisito do periculum in mora para fins de concessão de efeito suspensivo a embargos à execução, ou qualquer pedido de suspensão da tramitação processual dessa natureza. Ora, trata-se de aspecto ínsito à execução; todo processo de execução tem trâmite regular e acaba com a desejável satisfação do crédito exequendo pela expropriação de bens, ou, nos casos de execução de obrigação de fazer, pelo compelimento do executado ao seu cumprimento. Ao exigir demonstração de risco de dano à concessão do efeito suspensivo, evidentemente o legislador não se referia à simples alegação de que há risco de expropriação de bens ou imposição de meios coercitivos postos à disposição do Juiz, como a fixação de multa diária, medidas comuns a todos os processos de execução.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
NORIVAL CESAR TREVELATO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Número Único
1007164-90.2023.8.11.0040
), ajuizada pela agravante contra
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
, indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução por ausência dos requisitos exigidos para a concessão da tutela provisória, e por verificar que o embargante não ofereceu bens em garantia (cf. Id. nº 131516986 dos autos de origem).

O agravante alega que “
no presente caso, a dívida não se encontra revestida nem de certeza, nem de exigibilidade e nem de liquidez para a propositura da ação de execução
”, tanto é que ele ajuizou ação de consignação em pagamento e também de obrigação de fazer contra a Cooperativa/agravada para discutir os contratos de alienação fiduciária celebrados, fato que, por si só, retira a “certeza do débito” exigido nos autos da ação de execução e autoriza a suspensão da tramitação do feito.

Afirma que
“quitou por completo as parcelas relativas ao contrato CCB nº C00630350-8 cobradas pelo Banco no processo referente as ações de consignação em pagamento mediante os depósitos já realizados com base na quitação do contrato relativo ao veículo Fiat Strada”
, e com relação ao contrato do caminhão sob nº C00631108-1, o recorrente já havia realizado o pagamento de 19 parcelas, totalizando R$ 63.730,52, e após o ajuizamento da ação de consignação em pagamento realizou o pagamento e outras cinco parcelas que totalizam R$ 19.413,41, e o prosseguimento da execução implicará na expropriação indevida dos bens indispensáveis à sua atividade.

Diz que “
somente após a instrução probatória, com a subsunção das partes ao contraditório, poderá se aferir com plena convicção os fatos discutidos, já que o perigo de dano é inverso, pois com a ausência de pagamento da dívida poderá o agravado ter seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito ou ainda ter seu veículo apreendido, já que se infere dos autos a existência de uma ação de busca e apreensão em trâmite
”, pelo que pede o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja concedido efeito suspensivo concedido aos embargos à execução, e, de imediato, a antecipação da pretensão recursal formulada no mesmo sentido (cf. Id. nº 189328661 - pág. 29).

A decisão vinculada ao Id. n. indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, a agravada combate as razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A regra geral é a de que os “
embargos à execução não terão efeito suspensivo
” (CPC, art. 919, “
caput
”), mas o brado legal cogente poderá sofrer atenuação, pois, segundo a regra contida no §1º do mesmo artigo, o “
juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”.

Portanto, não se impõe ao juiz como uma espécie de ordem divina e inexorável, já que o legislador conjugou o verbo no futuro condicional; depois, será preciso que as condições necessárias à concessão da tutela estejam presentes, quais sejam,
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

No caso, não há comprovação de que efetivamente a lide executiva esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes à satisfação do débito perseguido naqueles autos (Proc. nº
1001706-92.2023.8.11.0040
), pois, não se pode confundir questionamento do débito com a efetiva garantia do juízo, condição necessária para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Portanto,
à falta de preenchimento dos requisitos do §1º do art. 919 do CPC, não é cabível o recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo.

A propósito dessa temática recursal:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DO DEVEDOR – RECEBIMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO – COBRANÇA DE JUROS EM VALOR ELEVADO – DESCABIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS EM 5% AO ANO – GARANTIA DA EXECUÇÃO – NÃO SUPRIMENTO PELA GARANTIA HIPOTECÁRIA – EXCLUSÃO DO NOME DA EMBARGANTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS DE NORMALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 919 do CPC/2015, os embargos à execução em regra não possuem efeito suspensivo, o qual, entretanto, poderá ser atribuído quando demonstrado os requisitos para a concessão da tutela provisória e a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. (...). (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado - RAI Nº 69.714/2016 – Relª. Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 26/10/2016 – DJE 04/11/2016)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – (...) – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – NÃO PREENCHIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUIZO E DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA – INTELIGÊNCIA DO § 1º DO ART.919 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NO MÉRITO. (...). Via de regra, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo. Excepcionalmente, admite-se a sua concessão, mediante a prestação de garantia ao juízo e a demonstração da plausibilidade do direito e do risco de dano, o que não restou evidenciado na hipótese. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - RAI 91.719/2016 – Relª. Desª. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 22/02/2017 - DJE 03/03/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE GARANTIA DO JUÍZO – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INAPLICABILIDADE – RECURSO PROVIDO. I – O §1º do art. 919 do CPC condiciona a atribuição de efeito suspensivo nos embargos à execução ao preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, os mesmos exigidos pela tutela antecipada, além da garantia da execução por penhora, caução ou depósito. II – No presente caso não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, tendo em vista que a taxa de juros indicada na Cédula de Crédito Bancário não demonstra nenhuma exorbitância em relação à média de mercado. III – Em razão da recusa do bem penhorado pelos agravados e o pedido de substituição consubstanciado no inciso I, do art. 848, do CPC, resta pendente a exigência do §1º do art. 919 do CPC, qual seja, a existência de garantia da execução que possa autorizar o deferimento do efeito suspensivo. (...). (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - RAI nº 73.780/2016 – Relª. Desª. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 03/05/2017 - DJE 05/05/2017)

E, ainda:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante prevê o art. 739-A, § 1º, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. No caso dos autos, é inviável a atribuição do referido efeito suspensivo, porque, compulsando os autos, não se verificou a relevância da argumentação expendida pela parte ora agravante, razão pela qual o acórdão vergastado não merece reparos. (...). (STJ – 4ª Turma - AgRg no AREsp 627.620/RS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 16/04/2015 - DJe 14/05/2015)

Por fim, não se vê como só do prosseguimento da execução possa decorrer para o executado grave dano de difícil ou incerta reparação, já que ele não trouxe outros fundados motivos que pudessem ensejar o deferimento da medida requestada; o prejuízo a ser demonstrado pelo executado deve ultrapassar aquele decorrente do regular trâmite dos autos da execução com a efetivação dos atos expropriatórios.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO – EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO – EMBARGOS RECEBIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSENTES AS CONDIÇÕES EXIGIDAS PELO ART. 919, §1º, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 919, § 1º do Código de Processo Civil, quais sejam: a existência de pedido expresso do embargante, a probabilidade do direito invocado, a possibilidade da continuidade do feito executivo causar dano ou o risco ao resultado útil do processo e a garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficiente. Ausente qualquer um desses pressupostos, há que ser indeferido o efeito suspensivo. (TJMT – RAI Nº 1006841-84.2018.8.11.0000 – Quarta Câmara de Direito Privado - Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 15/08/2018 - DJE 16/08/2018)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024